Tribunal: TJBA
Processo: 8138026-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138026-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO STF. DISTINGUISHING INAPLICÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SENDRAS DISTRIBUIDORA S.A., na qual se discute a validade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em aquisições interestaduais destinadas a uso, consumo ou ativo imobilizado, tendo o acórdão mantido a sentença que afastou a exigência tributária, mesmo após embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, culminando em juízo de retratação para verificação de eventual desconformidade com o Tema 1.093 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido desrespeitou a tese firmada no Tema 1.093 do STF quanto à exigência de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se é possível o distinguishing em razão da condição de consumidor final contribuinte do imposto. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF fixa, no Tema 1.093, que a cobrança do ICMS-DIFAL exige prévia edição de lei complementar nacional que discipline normas gerais, como contribuinte, base de cálculo e local da operação. A LC nº 87/1996 não disciplina de forma suficiente o DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas a consumidor final contribuinte, limitando-se essencialmente ao transporte interestadual. A EC nº 87/2015 reforça a necessidade de regulamentação uniforme por lei complementar, suprida apenas com a edição da LC nº 190/2022. O acórdão recorrido aplica corretamente a ratio decidendi do Tema 1.093, para reconhecer a imprescindibilidade de lei complementar para legitimar a cobrança. O distinguishing sustentado pelo ente estatal não se sustenta, pois a ausência de disciplina normativa adequada inviabiliza a exigência do tributo mesmo em relação a consumidor final contribuinte. Não há decisão vinculante das Cortes Superiores sobre a suficiência da LC nº 87/1996 para tais operações, sendo que o Tema 1.331 do STF afastou a repercussão geral e o Tema 1.369 do STJ ainda aguarda julgamento. O juízo de retratação limita-se à verificação de aderência ao Tema 1.093, não sendo constatada divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação não exercido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, I e III, e 155, § 2º, VII e VIII, e XII, “a”, “d” e “i”; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093; STF, Tema 1.331 (RE 1.499.539); STF, AgRg no RE 1.385.852/SP; STJ, Tema 1.369. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8138026-23.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão anterior, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)